Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-43.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-43.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800043-2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO: WAIRES TALMON C OSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, CONDENANDO A AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO QUE SE INSURGE APENAS CONTRA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ALEGANDO SER POBRE NO SENTIDO DA LEI. ALEGAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. COMO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SE BASEIA NO DESVIO DE UMA CONDUTA PROCESSUAL, O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FICA ISENTO DO PAGAMENTO DA MULTA QUE LHE TENHA SIDO APLICADA, CONFORME PREVISTO EXPRESSAMENTE NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 98 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800043-2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO: WAIRES TALMON C OSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposta MARIA DEUZUITA DE MELO
,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
, proposta em face BANCO CETELEM S.A.

Consta da inicial da ação que a autora é aposentada do INSS, e começando a perceber redução em seu benefício, buscou a instituição, onde obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizado em sua integralidade em virtude de empréstimo consignado junto ao BANCO REQUERIDO VINCULADO aos contratos n°97-819424530/16, n° 97-819298182/16 e n° 97-819248735/16, operações que nunca contratou; desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, tendo em vista que a situação lhe causou abalo psicológico, porque a cobrança indevida ocorre diretamente sobre seus vencimentos, suprimindo verba de caráter alimentar, configura dano moral puro, o qual prescinde de prova do dano. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demandada, esta apresentou contestação (id 6138380) alegando regularidade nas contratações. Juntou documentos.

Réplica devidamente apresentada (id 6138389).

Sentença proferida em julgamento antecipado (id 5547167), aos seguintes termos:

(...)

O requerido apresentou contrato assinado pela autora, bem como contém nos autos, na documentação apresentada pela autora, extratos bancários que confirmam o TED realizado em favor desta datado em 29.07.2016, no valor de R$ 1.062,00, reforçando a fundamentação do requerido.

(...)

Logo, declaro existente o contrato objeto da lide. Daí, não há que se falar em repetição de indébito e dano moral.

À luz da documentação carreada aos autos, concluo que a parte autora intentou alterar a verdade dos fatos e buscou, mediante pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, o enriquecimento ilícito, o que implica em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, II e III, do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial e condeno o autor em litigância de má-fé, nos termos acima. (...)

APELAÇÃO apresentada pela autora (id 6138392), onde a mesma questiona unicamente a condenação em litigância de má fé, requerendo seu afastamento, em razão de ser pobre nos termos da lei.

Contrarrazões apresentadas (id 6138396).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800043-2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO: WAIRES TALMON C OSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os presentes autos, ressalvo que a parte apelante questiona unicamente a condenação por litigância de má fé, deixando de se insurgir contra a improcedência de seus pedidos contidos na inicial, ao argumento de que é beneficiária da justiça gratuita, tendo como única fonte de renda sua aposentadoria, de modo que não pode arcar com custas processuais, honorários advocatícios e muito menos com litigância de má fé.

A esse respeito, não é guardada razão à apelante. Como a litigância de má-fé se baseia no desvio de uma conduta processual, o beneficiário da justiça gratuita não fica isento do pagamento da multa que lhe tenha sido aplicada. Assim, inclusive, prevê expressamente o parágrafo 4º do artigo 98 do CPC

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de empréstimos consignados que a parte sustentou não ter celebrado, tendo o magistrado sentenciante julgado os pedidos improcedentes, condenando ainda a parte autora à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má fé.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Pelo todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023